Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753873-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora SILVANA GOMES DE SANTANA, em face de decisão integrada pela análise de embargos de declaração (Ids. 215864036 e 217363403), em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706224-52.2021.8.07.0018), movido contra o DISTRITO FEDERAL, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e condicionou a expedição de requisitórios de pagamento à preclusão da decisão. A exequente agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo já foram objeto de anterior agravo de instrumento, o que tornaria a matéria preclusa, sem razão para impedimento da imediata expedição do requisitório de pagamento. Defende que o cumprimento de sentença deve seguir de forma definitiva até a final satisfação da dívida pelo valor homologado. Argumenta que não é necessário aguardar a preclusão conforme a decisão agravada, sob pena de submeter a causa a um oitavo grau de jurisdição. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo ativo à decisão recorrida ante a plausibilidade do direito e da urgência pela natureza alimentar das verbas buscadas. Ao final, requer “concessão de efeito suspensivo ativo para dar prosseguimento do feito, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”, e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo realizado conforme certidão de Id. 67389860. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque não se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como a continuidade processual pode resultar em possível realização de atos processuais desnecessários, caso se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão de pairar discussão acerca da preclusão da matéria decidida na origem. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida com a expedição de ordem de pagamento, antes do exame do mérito pelo órgão colegiado, não é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora